Tribunal: TJSP
Processo: 1031977-04.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração - Tutela antecipada em caráter antecedente. ICMS. Omissão. Apresentação de seguro-garantia para garantir a adesão e permanência em regimes especiais de tributação. Ocorrência. O seguro-garantia é meio idôneo para o contribuinte obter a certidão de regularidade fiscal, exclusão do nome em cadastro informativo de devedores, a sustação do protesto da CDA e a permanência em

Ementa:
Embargos de Declaração - Tutela antecipada em caráter antecedente. ICMS. Omissão. Apresentação de seguro-garantia para garantir a adesão e permanência em regimes especiais de tributação. Ocorrência. O seguro-garantia é meio idôneo para o contribuinte obter a certidão de regularidade fiscal, exclusão do nome em cadastro informativo de devedores, a sustação do protesto da CDA e a permanência em regimes especiais de tributação, desde que atendidos os demais requisitos legais.
Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031977-04.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante WMS
SUPERMERCADO DO BRASIL, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031977-04.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 40.457
Embargos de Declaração no 1031977-04.2018.8.26.0053/50000
Comarca
:SÃO PAULO
Embargante(s)
:WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
Embargado(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Tutela antecipada em caráter
antecedente. ICMS. Omissão. Apresentação de seguro-garantia
para garantir a adesão e permanência em regimes especiais de
tributação. Ocorrência. O seguro-garantia é meio idôneo para o
contribuinte obter a certidão de regularidade fiscal, exclusão do
nome em cadastro informativo de devedores, a sustação do
protesto da CDA e a permanência em regimes especiais de
tributação, desde que atendidos os demais requisitos legais.
Embargos acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por WMS Supermercados do Brasil Ltda. em face do despacho de fls.
198/201 por meio da qual aponta omissão, na medida em que deixou de
se manifestar sobre o pedido para que o débito de ICMS objeto dos autos
não caracterizasse impedimento ao deferimento de regimes especiais, já
que o Fisco tem indicado débitos caucionados por medida judicial como
óbice à permanência em regime especial de tributação.
Requer seja sanado o vício apontado para que
conste da decisão a determinação no sentido de que o débito em
discussão não impeça o deferimento de regime especial de tributação.
É o relatório.
Os embargos merecem acolhimento para sanar a
omissão apontada.
De fato, a r. decisão não se manifestou sobre a
renovação dos “regimes especiais já concedidos”.
Aduz a peticionária, ora embargante, que tal
pretensão seria uma consequência lógica do deferimento efeito
suspensivo/ativo ao recurso de apelação.
A apólice de seguro oferecida (fls. 44/61) garante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031977-04.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
o valor integral do débito lançado no Auto de Infração no 4.082.974-1 (fls.
40/42), com prazo de vigência até 28.05.2021, havendo previsão expressa
no sentido de que “a renovação da apólice deverá ser solicitada pelo
tomador, até 180 dias antes do fim da vigência da Apólice”.
Assim, estando a garantia em conformidade com
a lei, deve ser assegurado à peticionária, no que diz respeito
exclusivamente ao débito ora em discussão, a fruição de regimes
especiais de tributação, desde que atendidos os demais requisitos legais
exigidos pela autoridade fiscal competente.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração.
MARREY UINT
Relator